Tribunal: TJPA
Processo: 0810539-25.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8960 - Processo e Procedimento
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810539-25.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

AGRAVADO: EDLENE DE SOUZA SODRE, ALIRIO DA CUNHA ALMEIDA

PROCURADOR: WALLACE COSTA CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, CONFIRMANDO DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL ACERCA DO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MESMAS TESES. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No caso em apreço, o agravante se insurge, novamente aduzindo que o Município de São Domingos do Capim não foi regularmente intimado do Acórdão que julgou a Apelação, uma vez que a intimação foi direcionada a pessoa que não mais exercia o cargo de Procuradora Municipal. Assim, sustenta que não houve o trânsito em julgado e, consequentemente, não há o título executivo
.

2. O Agravo de Instrumento foi analisado e decidido no sentido de reconhecer a validade da intimação do Município agravante, com base na Certidão ID 15343828.

3. O que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando as mesmas teses trazidas nas razões do Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

4. O STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente.

5. E
ntendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de São Domingos do Capim
contra a decisão monocrática ID 15817163, que negou provimento ao recurso de Agravo de instrumento, confirmando a decisão de 1ª instância que, em fase de cumprimento de sentença,
determinou, nos termos do art. 536, §1º do CPC, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00, (vinte mil reais), que o município executado procedesse, no prazo de 05 dias, a promoção dos exequentes para o cargo de Professor Nível II da rede municipal de educação de São Domingos do Capim
.

Insurge-se o Município Agravante arguindo novamente a nulidade processual, por entender que o ente municipal não foi regularmente intimado do Acórdão que julgou a Apelação, de sorte que não houve o trânsito em julgado e, consequentemente, não se constituiu o título executivo.

Por essas razões, pugna pela reforma da decisão combatida, no sentido de dar provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 9832952).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em apreço, o agravante se insurge novamente aduzindo que o Município de São Domingos do Capim não foi regularmente intimado do Acórdão que julgou a Apelação, uma vez que a intimação foi direcionada a pessoa que não mais exercia o cargo de Procuradora Municipal. Assim, sustenta que não houve o trânsito em julgado e, consequentemente, não há o título executivo.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando exatamente as mesmas teses trazidas no recurso de Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Convém esclarecer que o Agravo de Instrumento foi analisado e decidido no sentido de reconhecer a validade da intimação do Município agravante, com base na Certidão ID 15343828. Vejamos o teor da decisão quanto a isso:

“Agravo de instrumento interposto pelo Município de São Domingos do Capim nos autos de ação ordinária em fase de cumprimento de sentença, objetivando reformar decisão que determinou, nos termos do art. 536, §1º do CPC, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00, (vinte mil reais), que o município executado proceda, no prazo de 05 dias, a promoção dos exequentes para o cargo de Professor Nível II da rede municipal de educação de São Domingos do Capim.

Recorre arguindo exclusivamente nulidade processual uma vez que não foi intimado do acórdão que julgou a apelação e, portanto, não haveria título executivo por não haver o trânsito em julgado.

Pede a concessão de tutela recursal e a reforma da decisão.

Decido.

Conforme certidão ID15343828 constata-se que o ÚNICO argumento do recurso do Município não corresponde aos fatos processuais de fato ocorridos, razão pela qual entende-se como válido o título judicial exequendo.

Nesse diapasão, tendo sido regularmente intimado do acórdão proferido nos autos da apelação cível nº 0064066-41.2015.8.14.0052, e não havendo outro argumento válido capaz de infirmar a decisão recorrida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com fundamento no art. 133, XI, ‘d’ do RITJPA.”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/05/2024